Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724321-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASIL 500 COMERCIO DE DOCE &amp; FESTA LTDA - ME, BRASIL 500 UTILIDADES LTDA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com vistas a que sejam corrigidas as seguintes irregularidades: a) correção do polo ativo, uma vez que a demanda na qual foi proferido o acórdão rescindendo tinha parte autora somente a sociedade empresária BRASIL 500 COMÉRCIO DE DOCE &amp; FESTA LTDA-ME, conforme inicial de ID 37558828, fls. 142-152; b) correção do polo passivo com a indicação correta do réu; c) correção do valor atribuído à causa, o qual deve ser idêntico ao constante dos autos n. 0701716-34.2019.8.07.0018, isto é, R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), equivalente ao proveito econômico almejado, que é o mesmo desta ação rescisória; d) complementação do depósito constante do inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil e e) juntada de cópia atualizada do contrato social para a verificação da regularidade da representação processual. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora